Tribunal: TJDFT
Processo: 0752706-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752706-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO FERREIRA MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS AURELIO FERREIRA MATOS contra decisão de ID 256002790 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; que sua remuneração é absorvida por despesas essenciais e empréstimos; que houve afronta ao exercício do contraditório. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, sem, contudo, a eles se limitar. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Este critério, portanto, é mais um parâmetro a ser utilizado na análise, sempre casuística, em consonância com o entendimento estabelecido no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante juntou contracheque (ID 255091760 dos autos de origem), indicando o recebimento de remuneração bruta equivalente a R$ 22.285,45, o que não denota a sua impossibilidade de arcar com o custo do processo, sobretudo porque os valores praticados no TJDFT são módicos e estão abaixo da média praticada em outros estados da federação. Além disso, a Declaração de Imposto de Renda de ID 255091761 (autos de origem) apresenta o recebimento do equivalente a R$ 296.937,11 no exercício de 2024. Ainda que se analise o valor líquido após descontos compulsórios, a quantia remanescente ainda é suficiente para manter a dignidade da parte, sem prejuízo pessoal. A parte agravante alega, ainda, que há empréstimos que reduzem a capacidade financeira. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora